Tribunal: TJMT
Processo: 1016363-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016363-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), MARIA DA GUIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 024.168.801-95 (AGRAVANTE), MARIA JUSSARA RAMOS PEREIRA - CPF: 020.557.821-77 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO DA SILVA CALVARIO - CPF: 012.886.331-57 (AGRAVANTE), ANTONIO CORDEIRO BEZERRA - CPF: 384.814.301-10 (AGRAVADO), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO À FALTA DE PRÉVIA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – REJEIÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL - OCUPAÇÃO DE ÁREA POR GRUPO DE APROXIMADAMENTE 30 PESSOAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS PELO AUTOR

– OCUPAÇÃO RECENTE PELOS AGRAVANTES – DECISÃO CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 562 do CPC prevê que, preenchidos os requisitos autorizadores, ao receber a inicial, o julgador deve deferir a medida liminar sem que haja necessidade de ouvir a parte contrária, como no presente caso, e somente se não verificar o preenchimento dos requisitos, é que deve determinar a realização de audiência de justificava previa. 2. Considerando que o autor preencheu os requisitos legais da reintegração de posse, enquanto os réus apenas admitem que ocuparam a área recentemente, não há falar em suspensão dos efeitos da decisão que autorizou a reintegração.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DA GUIA DE SOUZA RODRIGUES, MARIA JUSSARA RAMOS PEREIRA e LUIZ AUGUSTO DA SILVA CALVARIO, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no o 1006365-23.2021.8.11.0006 ), ajuizada por WILSON ROBERTO MACIEL contra
“Igor e outros, sem qualificação conhecida”,
deferiu pedido de antecipação da tutela para que o autor fosse imediatamente reintegrado na posse da
área de 49.841,50m2, situada na Rua Radial I, s/no, Bairro Garcês, na cidade de Cáceres/MT
(cf. Id. no 101350968).

Os agravantes alegam preliminarmente que é nula a decisão que deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, porque não houve designação prévia da audiência de justificação.

No mérito, alegam que “
não há qualquer exercício da posse pelo autor, que altera a verdade dos fatos, induzindo esse juízo a erro”,
já que o autor mora na cidade de Pontes e Lacerda, e a área ocupada pelos agravantes em maio de 2021 estava completamente abandonada, sem gado ou benfeitorias; prosseguem dizendo que o contrato de arrendamento apresentado pelo autor possui várias inconsistências, como falta de número de matrícula, e de individualização de coordenadas, valor inexpressivo, dentre outros pontos, que revelam que o negócio “foi simulado” para convencer o magistrado que a área havia sido arrendada para terceira pessoa e não estava abandonada, e com isso, tirar do local dezenas de famílias que, desde maio exercem posse sobre a área, e lutam pelo seu “
direito de moradia sobre um imóvel que não cumpria sua função social por estar abandonado”,
e ficarão desabrigadas se forem mantidos os efeitos da decisão agravada.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada; de imediato, pedem a suspensão dos efeitos da decisão (cf. Id. no 101350957).

A decisão vinculada ao Id. no 104811951 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 105003979, a agravada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de reintegração posse ajuizada pelo agravado contra o grupo de 30 pessoas que ocupou a área de 49.841,50m2, localizada na Rua Radial I, s/no, Bairro Garcês, na cidade de Cáceres/MT, da qual afirma ser legítimo possuidor, conforme a seguinte cadeia sucessória:

“a) Declaração de venda dos direitos possessórios, por JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO, a RICARDO CACHUI, desde 25 de junho de 1993;

b) Declaração de venda dos direitos possessórios, por RICARDO CACHUI a ALÍRIO FERREIRA DA SILVA, desde 28 de agosto de 1995;

c) Instrumento Particular de Compra e Venda por ALÍRIO FERREIRA DA SILVA em favor de GEAZE LIBÓRIO DE ALENCAR, desde 08 de junho de 2008;

d) Levantamento Topográfico (Georreferenciamento) de Área Urbana Para Fins de IPTU, por GEAZE LIBÓRIO DE ALENCAR, desde 20 de junho de 2009;

e) Contrato Particular de Compra e Venda por GEAZE LIBÓRIO DE ALENCAR e LUCIENE PIRES BATISTA ALENCAR, em favor de ANTÔNIO CORDEIRO BEZERRA (titular atual da posse), desde 24 de outubro de 2011;

f) Certidão de Localização do Imóvel Urbano – CI de no 017111, deste município e comarca de Cáceres MT, em nome de ANTÔNIO CORDEIRO BEZERRA, (TITULAR ATUAL DA POSSE), desde 19 de março de2019;

g) Relatório do Cadastro Imobiliário Urbano Prefeitura de Cáceres MT;

h) Ficha de Cadastro do Estabelecimento Rural, no INDEA/MT, tendo como responsável pela propriedade ANTÔNIO CORDEIRO BEZERRA, desde 17/03/2012;

i) Contrato de locação, por ANTÔNIO CORDEIRO BEZERRA, em favor de JOSÉ MENDES GONÇALVES, de 03/08/2012 a 03/08/2019;

j) Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento, por ANTÔNIO CORDEIRO BEZERRA, em favor de JOSÉ MENDES GONÇALVES, desde 08 de março de 2019 a 07 de março de 2021 (renovado tacitamente, até a renovação do contrato)”.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, com base nos seguintes motivos:

“(...)

O
autor apresentou registro de ocorrência no id. 63641142 - Pág. 1/2 sobre a invasão ocorrida na área no dia 15/08/2021. Imagens contidas no id. 63641148 - Pág. 1 e ss. expõem a edificação de barracos supostamente sobre a área objeto da ação.

Também há no id. 63641149 - Pág. 1/3 cópia de instrumento particular de compra e venda com data do dia 24 de outubro de 2011 tendo por objeto o imóvel situado na Rua Radial I, S/N, Bairro Garcês, nesta cidade, com dimensão de 5 hectares, e que expressa a aquisição pelo autor do aludido imóvel.

É claro que a análise da prova documental está sendo feita em juízo de cognição sumária sem prejuízo de nova análise por ocasião da sentença ou mesmo antes mediante a provocação fundamentada da parte demanda.

Contudo, como a prova destacada expressa a existência indiciária de vinculação de fato do autor para com o imóvel indicado na petição inicial, e como há registro de invasão da mencionada área, necessário é então o deferimento da proteção possessória postulada, conforme art. 560 do Código de Processo Civil.

(...)”

A arguição preliminar dos agravantes de que a decisão é nula por falta de prévia designação de audiência de justificação prévia não merece prosperar; o art. 562 do CPC prevê que, preenchidos os requisitos autorizadores, ao receber a inicial, o julgador deve deferir a medida liminar sem que haja necessidade de ouvir a parte contrária, como no presente caso, e somente se não verificar o preenchimento dos requisitos, é que deve determinar a realização de audiência de justificava previa.

Quanto ao mérito, o art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprovar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III).

No caso, os requisitos necessários para a reintegração liminar restaram preenchidos, afinal, o fato apontado como ato de invasão é incontroverso, e o autor apresentou documentos que demonstram a sua posse indireta sobre a área, como é o caso do instrumento contratual de arrendamento celebrado em 08 de março de 2019, entre o autor e José Mendes Gonçalves, com vigência de 2 anos, devidamente autenticado em cartório no dia 12 de março de 2019, o que aumenta, ainda mais, a credibilidade do documento (cf. Id. n. 63641161 dos autos de origem).

Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, própria da via estreita do agravo de instrumento, há provas satisfatórias dos atos de posse exercidos pelo autor na área em que os agravantes admitem terem ocupado em maio de 2021, daí porque, devem ser mantidos os efeitos da decisão agravada que prestigiou a posse do legítimo possuidor, em detrimento da invasão confessada pelos agravantes.

Pelo exposto, desprovejo o agravo, mantendo inalterados os termos da r. decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022